Tribunal: TJES
Processo: 5003543-21.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003543-21.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO POSTO R M LTDA
RECORRIDO: JOSE FABIO DE ARAUJO SOARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003543-21.2020.8.08.0035

RECORRENTE: AUTO POSTO R M LTDA

RECORRIDO: JOSE FABIO DE ARAUJO SOARES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. CORPO DO AUTOR EXPOSTO A COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE OCORRIDO NO MOMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, QUE EXPÔS O CORPO DO AUTOR A CONTATO DIRETO COM COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado inicial, e condeno o AUTO POSTO R M LTDA ao pagamento à título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir correção monetária e juros a partir dessa data. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano material.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
AUTO POSTO R M LTDA
.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS – SITUAÇÃO DE MÍNIMA GRAVIDADE – MERO DISSABOR. SUBSIDIARIAMENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR APELADO AO ABASTECER SUA MOTOCICLETA, POR ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO POSTO DE COMBUSTÍVEL, TEVE SEU CORPO ENCHARCADO COM COMBUSTÍVEL INFLAMÁVEL, NECESSITANDO INCLUSIVE RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E IMPROCEDENTES OS DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DO COTIDIANO, SENDO CERTO QUE PERMANECER COM O CORPO ENCHARCADO DE COMBUSTÍVEL EXPÕE A PRÓPRIA A RISCO DESMEDIDO. O LAUDO MÉDICO JUNTADO (ID 6902952) COMPROVA AINDA CONTATO DO COMBUSTÍVEL INFLAMADO COM REGIÃO DE FACE, TRONCO E MMII E MMSS DO AUTOR. ADEMAIS, COMO BEM PONDERADO PELA MAGISTRADA DE PISO: “nota-se que tal situação ocorreu perante terceiros, aflorando, ainda mais o sentimento de vexame em decorrência da falha e exposição ao perigo. Sobreleva notar, ainda, que o autor foi exposto a efetivo risco de vida ao ser encharcado com a substância inflamável, correndo risco, obviamente, de inflamar. Diante de tais situações resta-se evidenciando, por si, o dano moral propriamente dito”. O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SE REVELA JUSTO E ADEQUADO PARA AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ESTANDO APTO A CUMPRIR AS FUNÇÕES REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA DO INSTITUTO. RAZÃO PELA QUAL DEVE
O PROVIMENTO SENTENCIAL SER MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)